Tribunal: CARF
Processo: 15471.003942/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003942/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.574 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO FREITAS AMORIM PARGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS
POR MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se com
a existência da moléstia tipificada no texto legal (a partir do mês da emissão do
laudo ou da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.13/17 relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, para cobrança do crédito
tributário de R$ 5.354,19.
De acordo com a “ Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 09, foI apurada a
seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003942/2008-36
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.574 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003942/2008-36

* rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, recebidos
das seguintes fontes pagadoras:
1. Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 22.645,88;
2. Fundação de Seguridade Social Braslight, no montante de R$ 26.251,78.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 09.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls.01/03, alegando, em
síntese, que:
1. é portador de moléstia grave, no ano de 2005, devendo ser extinto o crédito tributário
apontado no lançamento e liberada eventual restituição de imposto de renda, com a
devida atualização dos juros SELIC;
2. lhe seja ressalvado o direito de ser notificado da juntada de qualquer documento pela
autoridade fiscal, bem como de qualquer outro fato superveniente que venha a ocorrer
no processo em questão, conforme preconiza o amplo direito de defesa previsto na
Constituição Federal do Brasil.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se com a existência da
moléstia tipificada no texto legal (a partir do mês da emissão do laudo ou da data em
que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial).
Ciente do acórdão da DRJ em 17/09/2013, o(a) contribuinte, em 04/10/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a isenção do Imposto de
Renda por moléstia grave está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A omissão de rendimentos foi mantida no julgamento recorrido pelos seguintes
fundamentos:
Em face do argumento suscitado pelo contribuinte em sua peça defensória, faz-se mister
salientar que a isenção para portadores de moléstia grave encontra-se regulamentada
pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela
Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.6o.
...................................................................................................................................
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.574 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003942/2008-36

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pelo art. 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”(g.n.)
Por outro lado, a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores,
assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
.................................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
Inicialmente, é de se salientar que os rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social (R$ 22.645,88) e da Fundação de Seguridade Social Braslight (R$
26.251,78) têm a natureza de aposentadoria e complementação de aposentadoria,
respectivamente, de acordo com os documentos de fls.06/07.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, cabe esclarecer que,
conforme laudo pericial exarado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (fl.05), a
contribuinte é portadora da moléstia discriminada na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde sob o código I 50.0
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.574 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003942/2008-36

(insuficiência cardíaca congestiva), ou seja, moléstia esta não discriminada na lei de que
trata a isenção ora pleiteada.
Frise-se que a legislação do imposto de renda exige como condição de validade para o
laudo médico que tal instrumento se revista do detalhamento, especificidade e
conclusividade suficientes para tornar-se um meio capaz de formar a convicção da
autoridade fiscal.
Cabe ressaltar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo diferente o
assunto. É que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado
ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em se
tratando de favorecimento tributário.
Conclui-se, então, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995, no ano-
calendário ora em análise, por não ter comprovado ser portador de moléstia grave.
Consoante a II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave publicada pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia (Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 87, No 2, Agosto 2006,
Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/abc/v87n2/a24v87n2.pdf>) a cardiopatia grave
relaciona-se às seguintes cardiopatias: cardiopatia isquêmica, cardiopatia hipertensiva,
miocardiopatias, valvopatias, cardiopatias congênitas, arritmias, pericardiopatias, aortopatias e
cor pulmonale crônico.
Nem toda cardiopatia isquêmica é uma cardiopatia grave. É o médico perito que
irá avaliar, após o emprego dos meios de diagnósticos, seguindo as diretrizes emitidas pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte traz laudo médico oficial
asseverando que a doença do contribuinte inclui-se entre aquelas que ensejam a isenção do
imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 58
DF CARF MF
Original